Tribunal: STF
Processo: Súmula 596
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 596

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

[{"tipo": "topico", "texto": "Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 daConstituição Federalestão presentes naMedida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.[Tese definida noRE 592.377, rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac. min.Teori Zavascki, P, j. 4-2-2015, DJE 55 de 20-3-2015,Tema 33.]É constitucional o art. 5º daMedida Provisória 2.170-36/2001(\"Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano\"). Essa a conclusão do Plenário que, por maioria, proveu recurso extraordinário em que discutida a constitucionalidade do dispositivo, tendo em conta suposta ofensa ao art. 62 daCF(\"Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional\"). Preliminarmente, o Colegiado afastou alegação de prejudicialidade do recurso. Afirmou que o STJ, ao declarar a possibilidade de capitalização nos termos da referida norma, o fizera sob o ângulo estritamente legal, de modo que não estaria prejudicada a análise da regra sob o enfoque constitucional. No mérito, enfatizou que a medida provisória já teria aproximadamente 15 anos, e que a questão do prolongamento temporal dessas espécies normativas estaria resolvida pelo art. 2º daEC 32/2001(\"As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional\"). Além disso, não estaria em discussão o teor da medida provisória, cuja higidez material estaria de acordo com a jurisprudência do STF, segundo a qual, nas operações do Sistema Financeiro Nacional, não se aplicariam as limitações daLei da Usura.[RE 592.377, rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac. min.Teori Zavascki, P, j. 4-2-2015,DJE55 de 20-3-2015,Tema 33.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 121."}]